Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-71.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Alvará. Sucessão. Transferência de veículo. Extinção sem resolução do mérito. Descabimento. Circunstâncias que indicam se tratar do único bem deixado pelo de cujus e, ademais, de reduzido valor de mercado e expressivo tempo de uso. Admissibilidade, independentemente de inventário ou arrolamento. Rol de bens cuja transmissão causa mortis independente de inventário ou arrolamento que não é numerus

Ementa:
Alvará. Sucessão. Transferência de veículo. Extinção sem resolução do mérito. Descabimento. Circunstâncias que indicam se tratar do único bem deixado pelo de cujus e, ademais, de reduzido valor de mercado e expressivo tempo de uso. Admissibilidade, independentemente de inventário ou arrolamento. Rol de bens cuja transmissão causa mortis independente de inventário ou arrolamento que não é numerus clausus. Procedência. Sentença revista. Recurso provido.